Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOLO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DOS INSTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS E FINALIDADES DIVERSAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial a confissão do acusado, as declarações harmônicas da vítima e das testemunhas comprovam que, embora o réu estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, ao se aproximar da residência da vítima.
2. O reconhecimento da inimputabilidade do agente por haver cometido o crime sob efeito de substância entorpecente reclama a demonstração de que os efeitos da substância entorpecente tenham decorrido de caso fortuito ou força maior e de que o agente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso dos autos, não havendo que se falar em absolvição.
3. É entendimento desta Corte que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal é incompatível com o crime tipificado no artigo 24-A da Lei n.° 11.340/2006, sob pena de bis in idem.
4. Não há que se falar na equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, pois se trata de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas, de modo que eventual solução somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equipará-las, diante do quadro legislativo atual.
5. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Nos termos da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, considerando a extensão do dano sofrido pela vítima e a ausência de informações nos autos sobre as condições econômicas do réu e da vítima, deve ser mantida a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
8. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, na forma dos artigos 5o e 7o, todos da Lei no 11.340/2006 (crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), afastar a incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sem, contudo, alterar a pena fixada na sentença, de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução.